Tribunal: TJDFT
Processo: 0729592-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0729592-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA HARLEY LUCENA FIERRO AGRAVADO: MARIBEL ALVES FIERRO SEVILLA, SILVIA ALVES FIERRO SEVILLA, SANDRA ALVES FIERRO SEVILLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 39010056) interposto por MARIA HARLEY LUCENA FIERRO contra ato judicial da lavra do MM. Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos seguintes termos: O pagamento do ITCMD é de responsabilidade dos herdeiros e dentre esses, especificamente, àquele que utiliza com exclusividade bem integrante do acervo hereditário. Nesses termos, o eg. TJDFT: DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA DE BEM INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. RESPONSABILIDADE. DÍVIDA TRIBUTÁRIA. LEVANTAMENTO. VALORES PERTENCENTES EXCLUSIVAMENTE AOS HERDEIROS MENORES. PAGAMENTO DE DÍVIDAS DO ESPÓLIO. COMPENSAÇÃO. COTA-PARTE DA MEEIRA NO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. I - A responsabilidade pelo pagamento de tributos deve ser imputado àquele que utiliza com exclusividade bem integrante do acervo hereditário. II - Os valores pertencentes exclusivamente aos herdeiros menores, que foram utilizados para pagamento de dívidas do espólio, podem ser compensados com a cota-parte do imóvel que eventualmente couber à meeira. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1274541, 07059828420208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 1/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VIÚVA MEEIRA. REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. ITCD. CONTRIBUINTE. HERDEIRO OU LEGATÁRIO. PAGAMENTO DE MENSALIDADES DE CLUBE PELA INVENTARIANTE. DÍVIDA DO FALECIDO. PRESTAÇÃO DE CONTAS NO JUÍZO DE INVENTÁRIO. VIA INADEQUADA. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O casamento da ré seguiu o regime obrigatório de separação legal de bens determinado pelo art. 1641 do Código Civil. De acordo com o Enunciado no 377 da Súmula do STF, "no regime de separação legal de bens, comunicam-se os adquiridos na constância do casamento. 2. Consoante a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, "embora tenha prevalecido no âmbito do STJ o entendimento de que o regime aplicável na união estável entre sexagenários é o da separação obrigatória de bens, segue esse regime temperado pela Súmula 377 do STF, com a comunicação dos bens adquiridos onerosamente na constância da união, sendo presumido o esforço comum, o que equivale à aplicação do regime da comunhão parcial." (STJ, REsp n. 1171820/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, j. 07-12-2010). 3. Em caso de sucessão causa mortis a responsabilidade tributária deve recair sobre o sucessor (herdeiro ou legatário). 4. O art. 35, parágrafo único, do Código Tributário Nacional dispõe que nas "transmissões causa mortis, ocorrem tantos fatos geradores distintos quanto sejam os herdeiros ou legatários". 5. As questões que dependam de dilação probatória devem ser discutidas e solucionadas em Juízo Cível, pois a ação de inventário e partilha limita-se a apuração dos bens deixados pelo falecido.6. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1026149, 20160020476995AGI, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 27/6/2017. Pág.: 273/281)" Portanto, deverá Maria Harley Lucena Fierro pagar as guias referentes aos aos bens por ela recebidos. Prazo de quinze dias. Sem prejuízo, deverá a inventariante trazer aos autos esboço de partilha atualizado, na forma técnica do art. 651 e 653 do CPC, em fração, indicando-se o "ID" do documento que comprove a titularidade do bem e das dívidas, indicando-se ainda eventual pagamento dos tributos devidos. Apresentado o documento acima, intimem-se os demais herdeiros. I. (grifo no original). Brasília-DF, Segunda-feira, 15 de Agosto de 2022 ANA MARIA GONCALVES LOUZADA Juíza de Direito Inconformada, sustenta a agravante, em síntese, tratar-se de processo de inventário dos bens deixados pelo espólio de Leonardo Fierro Sevilla, em que a partilha já foi realizada entre as herdeiras e a meeira, ora recorrente. Acrescenta ter celebrado matrimônio com o inventariado, sob o regime de comunhão parcial de bens, no dia 15/2/1990, e em 9/1/2009, compraram o imóvel situado na QI 28, chácara 18, unidade D, Brasília/DF. Explica que o inventariado testou 50% (cinquenta por cento) do imóvel supramencionado em favor dela, ressalvada a parte indisponível por lei. As herdeiras e a meeira firmaram acordo de partilha e, de todo o patrimônio inventariado, caberia à agravante, meeira, somente o percentual de 60% (sessenta por cento) do imóvel supramencionado, enquanto as agravadas ficariam com todo o restante dos bens. Menciona ser equivocada a cobrança de ITCD em relação a ela, “pois não há incidência do ITCD no caso de meação, decorrente de casamento sob o regime de comunhão parcial de bens, tendo em vista que não há transferência do patrimônio, apenas a formalização da propriedade, ainda que parcial (50%), do bem comum do casal”. Afirma que o percentual de 50% (cinquenta por cento) do bem pertence à agravante, independentemente de testamento ou partilha de inventário, já que é um bem comum do casal e os 10% (dez por cento) que foram acrescidos à meeira, devem servir de compensação com os demais bens integralmente recebidos pelas herdeiras. Entende estar dispensada do recolhimento do ITCD, tendo em vista que o valor/bem que irá receber não ultrapassa sua meação. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo. É o relato do essencial. Decido. Registre-se, inicialmente, que, embora formalmente denominado decisão interlocutória, o édito guerreado não ostenta conteúdo impugnável na forma como pretende a recorrente. Singela análise do pronunciamento hostilizado revela que o presente agravo não se apresenta apto a ultrapassar a barreira do conhecimento, haja vista tratar-se de despacho de expediente, que não desafia qualquer recurso, consoante os ditames do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Isso porque o inconformismo da agravante está voltado contra a ordem judicial impositiva da regularização de guias referentes aos bens por ela recebidos, não tendo o MM. Juízo expressamente rejeitado a pretensão. Logo, não há interesse recursal, porquanto ausente o indeferimento do pedido formulado no Juízo de origem. Assim, a consequência lógica é o não conhecimento do recurso, porquanto totalmente inadmissível. Sobre o tema, colaciono comentários de autoria de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (in Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista do Tribunais, 2015, pgs. 250 e 934): Os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (art. 203, § 3.o, CPC). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes. Daí a razão pela qual não desafiam qualquer recurso. Para aferição da natureza da manifestação judicial pouco importa o nome com que foi chamado pelo magistrado. Interessa, para esse fim, a análise do conteúdo do ato judicial. No mesmo sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1397124, 07309331120218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO SINGULAR QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO, PORQUANTO EM FACE DE DESPACHO SEM NENHUMA CARGA DECISÓRIA (CPC, ART. 932, III C/C RITJDFT, ART. 87, III). PRONUNCIAMENTO APENAS ORDENA A REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL, SEM QUALQUER CONTEÚDO DECISÓRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ato judicial combatido no agravo de instrumento, conquanto proferido em sede de cumprimento de sentença, não se amolda nenhum das hipóteses legais de cabimento do agravo de instrumento, tratando-se apenas de despacho de mero expediente. 2. Por não possuir o despacho recorrido nenhuma carga decisória, tal ato pronunciamento não desafia agravo de instrumento, à inteligência dos comandos normativos emanados dos arts. 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do CPC. 3. Precedentes: Acórdão 1337014, 07034085420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021; Acórdão 1316252, 07301107120208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021; etc. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão 1395105, 07289394520218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, nos termos dos artigos 1.015 c/c 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do CPC, não conheço do presente recurso. Feitas as anotações e as comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 15 de setembro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador